Tribunal: TJPA
Processo: 0801214-26.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801214-26.2024.8.14.0021

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO LOBO DO ANO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE D
É
BITO C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E DANOS MORAIS.

PACTO DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO ASSINADO E DOCUMENTOS APRESENTADOS DEMONSTRAM A CONTRATA
ÇÃ
O. DESCONTO REGULAR. SENTEN
Ç
A MANTIDA. T
Ã
O SOMENTE RESTOU AFASTADA M
Á
-F
É
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apela
çã
o interposto em face de senten
ç
a que julgou improcedentes os pedidos de declara
çã
o de inexist
ê
ncia de d
é
bito, repeti
çã
o de ind
é
bito e danos morais.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2.
Discute-se a contrata
çã
o do d
é
bito questionado e regularidade dos descontos realizados no benef
í
cio previdenci
á
rio da parte autora, e aplica
çã
o de multa por litig
â
ncia de m
á
-f
é
.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3. O conjunto probat
ó
rio constante dos autos demonstra a contrata
çã
o, tendo sido apresentado pacto devidamente assinado pela devedora, bem como disponibiliza
çã
o do montante ajustado.

4.

A m
á
-f
é
n
ã
o pode ser presumida, sendo imprescind
í
vel a exist
ê
ncia de mais elementos para que se configure uma das hip
ó
teses do artigo 80 do CPC. Caso contr
á
rio, estar-se-ia dificultando o acesso
à
justi
ç
a de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplica
çã
o do 98,
§
4
º
do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e t
ã
o somente para excluir a multa por litig
â
ncia de m
á
-f
é
aplicada contra o apelante, mantendo a senten
ç
a recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por MARIA DA CONCEIÇÃO LOBO DO ANO em face de sentença proferida pelo juízo de Igarapé - Açú, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0801214-26.2024.814.0021), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“III- DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

2. CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

3. CONDENO a autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, bem como à indenização ao réu no percentual de 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que não reconhece o contrato, e que não pode ser aceito como prova, bem como questiona a multa imposta.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 15 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes (ID 25615074), devidamente assinado pela parte devedora por biometria facial, bem como apresentação dos documentos pessoais, e comprovação de transferência para a conta que o Apelante recebe seu benefício (TED - ID nº 25615075), além de faturas do cartão consignado atestando saque realizado (ID nº 25615076).

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de cartão de crédito consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025